Tribunal: TJBA
Processo: 8004543-29.2024.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004543-29.2024.8.05.0138 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS APELADO: GENIVALDO COUTO DE SOUZA Advogado(s):LUAN MELO LIMA, INDIERICA COSTA SANTOS ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c repetição do indébito e indenização por danos morais. O apelado, pessoa humilde e com pouca instrução, alegou jamais ter contratado cartão de crédito ou seguro, sofrendo descontos mensais indevidos em sua conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário. A sentença (ID 88639914) declarou a inexigibilidade dos débitos, determinou a repetição em dobro dos valores descontados e condenou o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) saber se ocorreu prescrição da pretensão autoral pelo prazo trienal do art. 206, § 3º, V, do Código Civil; (ii) determinar se o banco logrou comprovar a validade da contratação eletrônica do cartão de crédito e do seguro mediante o "Termo de Adesão a Produtos e Serviços" (ID 88640121); e (iii) estabelecer se estão configurados os pressupostos para repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR Não há prescrição da pretensão autoral, pois os descontos mensais indevidos configuram obrigação de trato sucessivo, renovando-se o prazo prescricional a cada desconto efetuado. Ademais, ainda que se considerasse a data da contratação (30/11/2022) como marco inicial, a ação foi ajuizada em 26/09/2024, antes do prazo trienal. A contratação não foi validamente comprovada pelo banco apelante. Embora tenha apresentado documento eletrônico com suposta assinatura digital, não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a efetiva e consciente manifestação de vontade do consumidor hipossuficiente, sendo necessários elementos adicionais como logs de acesso, registros de IP, geolocalização ou outros fatores de autenticação. Configurada a falha na prestação do serviço por cobrança indevida sem amparo contratual válido, gerando responsabilidade civil objetiva nos termos do art. 14 do CDC. Os descontos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário comprometem a subsistência do consumidor, configurando dano moral indenizável. A repetição do indébito em dobro é cabível como regra, conforme entendimento do STJ nos EAREsp 600.663/RS, sendo a conduta do banco agravada pela manutenção das cobranças mesmo após determinação judicial de suspensão. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido para manter integralmente a sentença que julgou procedentes os pedidos. Teses de julgamento: "1. A pretensão de reparação civil decorrente de descontos mensais indevidos, por configurar relação de trato sucessivo, tem seu prazo prescricional renovado a cada ato lesivo. 2. A prova da contratação eletrônica em face da hipossuficiência do consumidor exige elementos adicionais que comprovem a efetiva e consciente manifestação de vontade, não bastando a mera apresentação de documento com suposta assinatura digital. 3. Os descontos indevidos em conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário configuram falha na prestação do serviço e geram dano moral indenizável, independentemente de prova específica do prejuízo." Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, II, e 487, II; CC, arts. 205 e 206, § 3º, V; CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. para acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30.03.2021; TJ-MG, AC 10000211235023002, Rel. Cavalcante Motta, 10ª Câmara Cível, j. 21.06.2022; TJ-SP, Apelação Cível 10071251720238260189, Rel. Francisco Giaquinto, 13ª Câmara de Direito Privado, j. 18.07.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8004543-29.2024.8.05.0138, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelada GENIVALDO COUTO DE SOUZA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao Recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. Maria do Rosário Passos da Silva Calixto Juíza de Direito Substituta de 2º Grau Relatora